Tribunal: TJDFT
Processo: 0710261-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710261-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL em face do inteiro teor da Lei Distrital no 7.434/2024, a qual estabelece a obrigatoriedade de permissionários do serviço de transporte coletivo de passageiros de instalar cabines de proteção nos veículos desse serviço. A parte autora requer a concessão de medida cautelar, suspendendo a eficácia da norma no curso da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, ou a aplicação do art. 12 da Lei no 9.868/99. No caso ora em exame, vislumbro a possibilidade de aplicação do rito sumário previsto no art. 12 da Lei no 9.868/99. Confira-se: Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. (destaquei) Dessa maneira, intime-se o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, manifestando-se sobre o pedido liminar, assim como sobre o mérito da demanda, nos termos art. 12 da Lei no 9.868/99 e art. 146 do RITJDFT. Após, intimem-se a Procuradora-Geral do Distrito Federal e a Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal para se manifestarem sobre o pedido liminar, bem como sobre o mérito da ação, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, também com fulcro nos artigos acima referidos. Brasília, 19 de março de 2024 14:06:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador